Tribunal: CARF
Processo: 12898.002428/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002428/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCON CONSTRUÇÃO URBANISMO E CONSERVAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve os créditos tributários de Imposto sobre a Renda das pessoas Jurídicas (IRPJ) lançados
em função da inexistência de registro em DCTF dos valores a pagar declarados em DIPJ,
correspondentes aos trimestres do ano-calendário de 2006.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que, após intimação e reintimação para
apresentação de documentos comprobatórios relacionados a constituição dos referidos créditos,
foram apresentadas tão-somente DCTFs com data de recepção posterior à data de início da ação
fiscal.
Os lançamentos foram impugnados, e conforme relatório da decisão recorrida,
foram arguidas as seguintes questões:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002428/2009-65
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002428/2009-65

Que propôs, em 12/08/2008, mandado de segurança de n° 2008.51.01.015055-6, perante
a 28a Vara Federal no Rio de Janeiro/RJ, tendo como objeto a declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária ante a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da
lei 9.718/98 (alargamento da base de cálculo da COFINS e do PIS).
....
Que tem o direito de crédito contra a Fazenda Pública, utilizáveis para a compensação
com quaisquer débitos federais.
Que não há dúvidas que à Interessada confere-se o direito de compensar os débitos
apurados na DCTF com os créditos do PIS e da COFINS que legitimamente detém.
Que resta evidente que o presente auto de infração encontra-se eivado de ilegalidade,
devendo ser considerado nulo, imprestável e, consequentemente, extinto.
Além
dessas questões, outras foram apresentadas acerca da ilegalidade
e
inconstitucionalidade da Taxa Selic, e do caráter confiscatório da multa aplicada.
Em sessão de 26/07/2012, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), por meio do Acórdão no 12-48.503, julgou a
impugnação improcedente com base na decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS LEGAIS.
A declaração de compensação dos tributos federais deve seguir as vias legais
estabelecidas pela IN RFB 900/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE
DE ARGUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 estabelece que a arguição de inconstitucionalidade
não pode ser oponível na esfera administrativa INCONSTITUCIONALIDADE DA
MULTA
DE
75%
EM
RAZÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
-
IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO
PELA VIA ADMINISTRATIVA.
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 estabelece que a arguição de inconstitucionalidade
não pode ser oponível na esfera administrativa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Após ciência da decisão, em 23/06/2014, a Recorrente interpôs, em 23/07/2014,
peça de defesa na qual trouxe, além de questões já apresentadas em sua impugnação, fato novo
correspondente à cobrança dos mesmos valores principais aqui questionados, efetuada por meio
do processo administrativo no 12448.721.105/2010-14 e com inscrição em Dívida Ativa da
União sob o no 70.2.11.000011-15. Informa ainda que esses débitos foram objeto da execução
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002428/2009-65

fiscal no 2011.51.01.516379-5, e posteriormente incluídos no Parcelamento Especial (REFIS)
concedido pela Lei 11.941/2009, conforme documentos anexados ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Em preliminar de mérito apresenta a Recorrente fato novo atinente à cobrança
executiva de valores correspondentes aos mesmos tributos e períodos de apuração aqui tratados,
o que sugere a ocorrência de constituição do crédito em duplicidade.
De fato, além da identidade de atributos ora citada, os valores também são
similares:
Período de Apuração Vencimento
Valor Principal Lançado
Valor Principal Cobrado
01/2006
28/04/2006
R$ 120.311,74
R$ 120.300,76
02/2006
31/07/2006
R$ 86.277,42
R$ 86.266,40
03/2006
31/10/2006
R$ 135.472,40
R$ 135.461,41
04/2006
31/01/2007
R$ 59.616,94
R$ 59.986,19
Verifica-se, pelo exame das DCTFs apresentadas posteriormente ao início do
procedimento fiscal, que os valores cobrados coincidem com aqueles declarados a título de
“suspensão” no campo de vinculações. E ainda, que na Certidão de Dívida Ativa (CDA) consta a
informação de que a constituição do débitos foi realizada na forma de “Declaração”. Confira-se,
como exemplo, a cópia do extrato da CDA referente ao período de apuração do 2o
trimestre/2006:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002428/2009-65

Tais fatos apontam, com razoável grau de probabilidade, para erro da
administração na cobrança de débitos com base em DCTFs ineficazes. Contudo, diante da
possibilidade de haver outra explicação para essa cobrança que invalide o lançamento ora
questionado, entendo que os autos devem retornar à Unidade de Origem para os devidos
esclarecimentos sobre qual declaração originou aqueles débitos atualmente parcelados, conforme
informação da Recorrente, e qual a data em que foi apresentada.
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem prejuízo de outras
que julgar pertinentes: (a) qual declaração originou os débitos que foram objeto de cobrança
executiva; (b) qual a data de recepção dessa declaração; (c) relatório circunstanciado com
avaliação e conclusões sobre suposta cobrança de créditos em duplicidade, especialmente quanto
à alegação de adesão ao Parcelamento Especial (REFIS) concedido pela Lei 11.941/2009.
Solicita-se também a juntada das declarações correspondentes.
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe o
prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem manifestação da
recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Sérgio Magalhães Lima

Fl. 342
DF CARF MF
Original